Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705173-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ZULEIDE MARIA DE ARAUJO MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). REJEIÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 5.174/2013. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI DISTRITAL 5.008/2015. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A controvérsia exposta nos autos não guarda estreita correlação com o tema objeto do RE 905.357, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), criada pela Lei Distrital 3.320/04, foi extinta em 1o/09/15, nos termos da Lei Distrital 5.008/12. Eventual diferença salarial foi compensada com a criação da VPNI. 3. Não demonstrada a redução de vencimentos da apelante em virtude da reestruturação da carreira promovida por lei, nem qualquer irregularidade por parte da Administração Pública, inexiste diferença de vencimentos a lhe ser paga. 4. Ao Poder Judiciário é vedado aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (STF - SV 37). 5. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega ter direito à incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico, conforme as tabelas anexas da Lei Distrital 5.008/2012. Todavia, deixa de indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Requer a suspensão do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não mereceria prosseguir, pois a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto, consoante decidido pelo acórdão vergastado, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR, motivo pelo qual indefiro tal pleito III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003